Tribunal: TJPA
Processo: 0803383-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803383-60.2023.8.14.0040

APELANTE: H S CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0803383-60.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: H S CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

(ADVOGADA ENELÚCIA VIEIRA DE SOUSA)

APELADO: L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

(ADVOGADO JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONTROVÉRSIA SOBRE SALDO REMANESCENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por H S Construtora, Comércio e Serviços Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de L M Mota Serviços Técnicos Especializados Ltda., extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação. A apelante sustenta que não foi intimada para se manifestar acerca da suficiência do depósito judicial realizado pela executada e que subsiste saldo remanescente no valor de R$ 5.649,79, correspondente à atualização do débito, juros, correção monetária e honorários advocatícios até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução sem prévia manifestação da exequente acerca da suficiência do depósito judicial viola os arts. 9º e 10 do CPC; e (ii) estabelecer se o depósito realizado pela executada quitou integralmente o débito exequendo, considerando a incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios até o efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa impõem ao magistrado o dever de oportunizar prévia manifestação das partes antes da prolação de decisão fundada em elemento apto a influenciar o julgamento da causa.

4.

A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC somente se justifica mediante comprovação inequívoca da satisfação integral da obrigação, abrangendo principal, juros, correção monetária, honorários advocatícios e demais consectários legais.

5.

O lapso temporal superior a dois anos entre o ajuizamento da execução e o pagamento realizado torna plausível a alegação de insuficiência do depósito judicial diante da incidência de atualização monetária e juros moratórios até a data do efetivo pagamento.

6.

A ausência de manifestação específica da exequente sobre a suficiência do valor depositado configura ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC e torna prematura a extinção definitiva da execução.

7.

O regular prosseguimento do feito executivo exige a instauração do contraditório sobre os cálculos apresentados e eventual apuração do saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução por satisfação integral da obrigação exige prévia observância do contraditório substancial quanto à suficiência do depósito judicial realizado.

2.

A existência de controvérsia plausível acerca de saldo remanescente impede a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

3.

O depósito judicial em valor próximo ao originalmente executado não presume quitação integral quando há incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 924, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803383-60.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: H S CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

(ADVOGADA ENELÚCIA VIEIRA DE SOUSA)

APELADO: L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

(ADVOGADO JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
H S CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
, em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, que – nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
, ajuizada por H S CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, em desfavor de L M MOTA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA – julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença extinguiu indevidamente a execução por suposta satisfação integral da obrigação, sem oportunizar prévia manifestação da exequente acerca da suficiência do depósito judicial realizado pela executada, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Aduz que o valor depositado não quitou integralmente o débito exequendo, pois, conforme planilha de atualização juntada aos autos, remanesceria saldo devedor de R$ 5.649,79, correspondente ao principal e honorários advocatícios, razão pela qual requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecer o depósito como pagamento parcial e determinar o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que inexistiu decisão surpresa, uma vez que o valor executado constava expressamente do mandado judicial e era de pleno conhecimento da exequente, que permaneceu inerte mesmo após sucessivas manifestações nos autos.

Sustenta que apenas cumpriu a determinação judicial constante do mandado executivo, efetuando o pagamento do débito acrescido dos honorários, o que justificou a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803383-60.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: H S CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

(ADVOGADA ENELÚCIA VIEIRA DE SOUSA)

APELADO: L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

(ADVOGADO JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
recurso.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a extinção da execução, por suposta satisfação integral da obrigação, observou o contraditório e se o depósito judicial efetuado pela executada efetivamente quitou a integralidade do débito exequendo.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamento a observância do contraditório substancial, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

No âmbito da execução por quantia certa, a extinção do feito somente se justifica quando demonstrada a satisfação integral da obrigação, abrangendo principal, juros, correção monetária, honorários advocatícios e demais consectários legais.

No caso, verifico que a apelante ajuizou a execução em 07/03/2023, postulando expressamente a condenação da executada ao pagamento da quantia de R$ 14.478,94, “
acrescido de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios até o efetivo pagamento”.
Todavia, conforme consta dos autos, a executada somente realizou o pagamento em 24/09/2025, no montante de R$ 15.202,28.

Assim, considerando o significativo lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da execução e o depósito judicial realizado, mostra-se juridicamente plausível a alegação da exequente de que o valor depositado não seria suficiente para a satisfação integral do débito, sobretudo diante da incidência de atualização monetária, juros moratórios e honorários advocatícios ao longo do período de inadimplemento.

A propósito, a própria apelante apresentou planilha de atualização sustentando a existência de saldo remanescente no valor de R$ 5.649,79, decorrente da atualização do débito até a data do efetivo pagamento. Por sua vez, a apelada alegou que apenas cumpriu o comando constante do mandado executivo, cujo valor era de conhecimento da exequente, inexistindo decisão surpresa ou violação ao contraditório.

Confrontando os argumentos das partes,
entendo que assiste parcial razão à apelante.

Com efeito, embora o valor constante do mandado executivo fosse conhecido pelas partes, a sentença extinguiu a execução com fundamento na satisfação integral da obrigação sem oportunizar manifestação específica da exequente acerca da suficiência do depósito realizado.

Tal circunstância revela ofensa ao contraditório substancial previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, sobretudo porque a credora sustenta a existência de saldo residual decorrente da atualização do débito até a data do efetivo pagamento.

Além disso, a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, exige efetiva comprovação da quitação integral da obrigação. Não se pode presumir a satisfação total do crédito apenas porque houve depósito judicial em valor próximo ao inicialmente executado, especialmente quando a própria petição inicial requereu expressamente a incidência de juros, correção monetária e honorários até o efetivo pagamento, ocorrido somente mais de dois anos após o ajuizamento da demanda.

Desse modo, havendo controvérsia plausível quanto à suficiência do depósito e existência de saldo remanescente, mostra-se prematura a extinção definitiva do processo executivo, impondo-se o regular contraditório sobre os cálculos apresentados.

Logo, a sentença deve ser reformada para afastar a extinção da execução e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada manifestação da exequente acerca da suficiência do depósito judicial e eventual apuração do saldo remanescente, prosseguindo-se a execução, se necessário.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para desconstituir a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada manifestação da exequente acerca da suficiência do depósito judicial realizado, com eventual apuração do saldo remanescente e regular prosseguimento da execução, se for o caso.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026